Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0003668-73.2001.8.07.0001. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proposta em desfavor de ente público distrital, visando à execução de condenação relativa ao pagamento de auxílio alimentação, conforme título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato de servidores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar:
(i) a existência de inovação recursal;
(ii) a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.033 do STJ;
(iii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória;
(iv) a legalidade da aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado;
(v) aplicação da multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conhecimento parcial do recurso pois reconhecida a inovação recursal quanto ao pedido de dedução da cota-parte, por não ter sido arguido na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Inviável o sobrestamento do feito, pois não houve determinação de suspensão dos processos nas instâncias ordinárias em razão do Tema 1.033 do STJ, conforme jurisprudência consolidada.
5. A pretensão executória não está fulminada pela prescrição, pois o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença interrompeu o prazo quinquenal, que voltou a correr pela metade a partir de 18/4/2022, com termo final em 18/10/2024, data em que foi protocolado o cumprimento individual.
6. Correta a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado (principal corrigido e juros), nos termos do art. 22, § 1o, da Res. CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Res. CNJ n. 448/2022, não configurando anatocismo, conforme entendimento do STF e do CNJ.
7. Ausente conduta temerária ou desleal, não se configura litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/32 art. 1o; art. 9o. CPC art. 1.019, inc. I; art. 1.037, caput e inc. II; art. 313, inc. V, alínea “a”; art. 80. Res. CNJ n. 303/2019 art. 22, § 1o. Res. CNJ n. 448/2022 art. 6o. EC n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0000293-18.2011.8.07.0000, Rel(a). WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, p. 23/3/2022. TJDFT, AGI 0728775-75.2024.8.07.0000, Rel(a). MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, p. 29/11/2024. TJDFT, APC 07085487820228070018, Rel(a). LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, p. 24/5/2024. TJDFT, AGI 07032789320238070000, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 25/5/2023. TJDFT, AGI 07016731520238070000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, p. 2/5/2023. TJDFT, AGI 07058433020238070000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 4/5/2023.